Tribunal: CARF
Processo: 16327.902598/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902598/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.491 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902598/2010-19
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A., em face do acórdão de n° 16-84.777, proferido pela C. 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/SPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório da
DEINF/São Paulo com o seguinte conteúdo, fls. 29:

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido apontou que existiam
divergências em relação às retenções na fonte, conforme detalhado em fls. 32/33.
A interessada foi cientificada em 11/06/2010, fls. 30, tendo apresentado manifestação
de inconformidade em 12/07/2010 fls. 21 com os argumentos a seguir resumidos.
Argumentou que as retenções com código m8045 teriam sido recolhidas ela mesma
como manda a legislação.
Os códigos 1708 referem-se a retenções por pagamentos de serviços prestados.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 21 de novembro de 2018, a DRJ/SPO ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto
de renda computado na determinação do suposto novo montante do saldo
negativo de IRPJ que se revele simétrico com a quantia de rendimentos
tributáveis declarados pelas fontes pagadoras;
(ii)
compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no contexto da
Manifestação de Inconformidade e seus aditamentos com o respectivo
suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e
efetividade de todas as retenções do imposto de renda computadas para
efeito de mensuração do saldo negativo declarado; ou seja, as provas
oferecidas a exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo
de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do
crédito reclamado;
(iii)
em relação às retenções no código 5706 observamos que a Interessada não
se defendeu, restando como matéria não impugnada;
(iv)
o caso do código 1708, não trouxe os informes, ao passo que em relação
ao código 8045 os DARFs de recolhimento próprio foram juntados;
(v)
em relação a ambos os códigos impugnados a Interessada não trouxe
documentação contábil hábil para comprovar que as respectivas receitas
foram oferecidas à tributação, especialmente as escriturações referentes
às contas de resultado. Os razões anexados referem-se apenas ao controle
do imposto retido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 228/234), no
qual pleiteia a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPO sob a alegação de que:
(i)
anexou o controle do imposto retido relacionado a cada comprovante de
retenção de IRRF emitido pela fonte pagadora;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

(ii)
anexou a comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a
retenção e apresentou elementos indicadores do resultado contábil e fiscal,
como razões contábeis, demonstrações financeiras e balancetes;
(iii)
resta cristalino e demonstrado através de documentação o direito da
Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/05/2019 (e-fl. 225), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/06/2019 (e-
fl. 227), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2004, no valor de R$ 133.219,02 (cento e
trinta e três mil, duzentos e dezenove reais e dois centavos), resultante de antecipações a título de
retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 29), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em
PER/DCOMP no montante de R$ 133.219,02 (cento e trinta e três mil, duzentos e dezenove
reais e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 29.239,42 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e
nove reais e quarenta e dois centavos), glosando o montante de R$ 103.979,60 (cento e três mil,
novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), de forma que não restou saldo negativo
suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 21 de novembro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 7a Turma
da DRJ/SPO (e-fls. 215/219), mantendo integralmente a decisão que homologou
parcialmente a compensação, tendo em vista que, “não trouxe os informes (...) e não trouxe
documentação contábil hábil para comprovar que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

“Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante
vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes
pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe
de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente
escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Em relação às retenções no código 5706 observamos que a interessada não se
defendeu, restando como matéria não impugnada.
o caso do código 1708, não trouxe os informes, ao passo que em relação ao código
8045 os DARFs de recolhimento próprio foram juntados.
No entanto, em relação a ambos os códigos impugnados a interessada não trouxe
documentação contábil hábil para comprovar que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação, especialmente as escriturações referentes às contas de
resultado. Os razões anexados referem-se apenas ao controle do imposto retido.” (e-fl.
219, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 103.979,60), em razão da ausência de
comprovação das retenções e do oferecimento das receitas à tributação.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 228/234), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, observa-se que os DARF ́s recolhidos alcançam o valor de
R$ 104.770,70 (cento e quatro mil, setecentos e setenta reais e setenta centavos), conforme
demonstra a planilha abaixo:
RELAÇÃO DE DARF ́S RECOLHIDOS
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
E-FLS.
27/12/2003
1.464,54
71
03/01/2004
225,00
72
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

03/01/2004
1.811,85
73
10/01/2004
4.847,99
74
17/01/2004
4.157,30
75
24/01/2004
2.170,27
76
31/01/2004
2.731,49
77
07/02/2004
3.648,88
78
14/02/2004
4.353,47
79
21/02/2004
2.943,03
80
28/03/2004
1.108,30
81
06/03/2004
3.079,23
82
13/03/2004
4.908,05
83
20/03/2004
2.105,59
84
27/03/2004
2.284,73
85
03/04/2004
4.208,01
86
10/04/2004
1.283,43
87
17/04/2004
1.749,59
88
24/04/2004
1.015,28
89
01/05/2004
2.226,27
90
08/05/2004
3.135,69
91
15/05/2004
2.244,71
92
22/05/2004
1.202,30
93
29/05/2004
3.971,06
94
05/06/2004
2.626,90
95
12/06/2004
903,65
96
19/06/2004
882,63
97
26/06/2004
834,88
98
03/07/2004
1.717,88
99
10/07/2004
548,35
100
17/07/2004
919,85
101
24/07/2004
832,76
102
31/07/2004
1.461,82
103
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

07/08/2004
676,25
104
14/08/2004
933,39
105
21/08/2004
1.407,15
106
28/08/2004
866,79
107
01/09/2004
807,66
108
11/09/2004
6.515,78
109
18/09/2004
2.547,86
110
25/09/2004
1.005,85
111
02/10/2004
1.147,95
112
09/10/2004
1.289,74
113
16/10/2004
876,36
114
27/10/2004
1.524,64
115
30/10/2004
753,53
116
06/11/2004
1.263,23
117
13/11/2004
1.173,16
118
20/11/2004
724,42
119
27/11/2004
1.741,78
120
04/12/2004
1.691,49
121
11/12/2004
1.566,40
122
18/12/2004
1.426,81
123
25/12/2004
1.225,68
124
TOTAL
104.770,70

Como se vê, os valores recolhidos (R$ 104.770,70) aproximam-se do valor
pleiteado (R$ 100.562,31), gerando uma pequena diferença na importância de R$ 4.208,39, que
pode ser esclarecida através da diligência.
E, com relação ao oferecimento das receitas à tributação, como não consta nos
autos a DIPJ do período em discussão, não é possível que esta Relatora analise se os rendimentos
informados são compatíveis com a referida retenção.
E, com relação às demais retenções não reconhecidas, sob os códigos 1708 e
5706, verifica-se que, de fato, não restaram comprovadas pela Recorrente, tornando-se
preclusa a matéria.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

Com efeito, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
DARF ́s de recolhimento com código de receita 8045 (e-fls. 71/124); (ii) partes do Livro Razão
(e-fls. 125/204 e 235/295) e (iii) Balancete (e-fls. 296/322).
Assim, há de se convir que constam dos autos indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, uma vez anexou aos autos os DARF ́s de
recolhimento, no intuito de comprar as retenções com código de receita 8045.
A propósito, já decidiu este Conselho:
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período, faz-se
necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer por meio dos
respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio dos DARF de recolhimento de
código 8045 (auto-retenção), seja também comprovado o oferecimento à tributação
dos correspondentes rendimentos que sofreram as retenções. (Processo n°
13896.904449/2008-19. Acórdão n° 1201-005.737. Sessão de 15/12/2022. Relator
Jeferson Teodorovicz, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte sob o código de receita 8045, voto pela conversão do
processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
verificar se as retenções na fonte sob o código de receita 8045 (R$
100.562,31) estão confirmadas através dos DARF ́s recolhidos;
(ii)
verificar se as respectivas receitas auferidas foram oferecidas à tributação;

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.491 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902598/2010-19

(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções, requer-se que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se manifestarem;
(v)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 348
DF CARF MF
Original